Tribunal: TJDFT
Processo: 0708525-65.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0708525-65.2017.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: EDVALDO PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: ALTAMIR XAVIER DE MIRANDA, SARA REGINA PIRES DE MACEDO DESPACHO Intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o retorno do processo do Superior Tribunal de Justiça com trânsito em julgado. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator